Tribunal: TJES
Processo: 5002630-05.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002630-05.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR 14364296767
RECORRIDO: BARBARA FERREIRA CIRIACO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002630-05.2020.8.08.0014

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR

RECORRIDA: BARBARA FERREIRA CIRIACO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por BARBARA FERREIRA CIRIACO, em face de ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que na data de 03 de agosto de 2019 realizou junto ao requerido a compra do Iphone X, cor: branca, 64GB, imei: 354845097855738, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). No entanto, a requerente afirma que, com apenas três meses de uso, o referido aparelho apresentou alguns problemas como linhas na tela e a tela começou a piscar. Por fim, o autor relata que tentou solucionar o problema levando o aparelho para a autorizada, todavia, não obteve êxito, haja vista que, segundo informação da loja autoriza, o aparelho em questão tratava-se de "refurbished" ou "refurb", ou seja, telefones recondicionados, ou de segunda mão, pois já tiveram alguma avaria ou pertenceu à outra pessoa. A parte autora firma que jamais recebeu essa informação do vendedor sobre a tal condição do aparelho.

Em sede de sentença (ID 1368622) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial a fim de a) condenar o requerido a pagar à suplicante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze); b) condená-lo, ainda a proceder a entrega de um novo aparelho IPHONE X MM 64GB SILVER, cor branca, com idênticas especificações ao por ela adquirido (NOVO E ORIGINAL), em perfeitas condições de funcionamento, no prazo de 10 (dez) dias, no endereço informado na inicial.

Com o cumprimento da obrigação por parte do Requerido, deverá providenciar o recolhimento do aparelho anterior onde ele se encontra, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de transferir ao consumidor a liberalidade em dar destinação ao mesmo.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1368628), pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, sob alegação de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial, ausência de comprovação dos fatos alegado pela recorrida, assim como ausência de comprovação do dano moral e material.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, ao compulsar os autos, verifico que o recorrido faz parte da cadeia de prestação de serviços, portanto, é responsável no caso de ocorrência de falha na prestação de serviços, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a legislação vigente permite que o consumidor ajuíze ação contra qualquer um dos participantes a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.

Sendo assim, entendo que o recorrido é parte legítima para figurar o pólo passivo da presente demanda. Por certo que tal legitimidade passiva não exclui eventual direito de regresso, em ação própria, em face dos demais integrantes da cadeia.

No que tange a preliminar suscitada pelo recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e o recorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo, portanto, ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante do defeito apresentado pelo aparelho adquirido pela autora, ora recorrida, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo o recorrente fornecedor do produto deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus à recorrida, consumidora. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrida/consumidora.

Quanto ao dano moral, entendo que resta caracterizado, uma vez o problema não ter sido solucionado pelo réu, bem como a ausência das devidas informações à consumidora, fazendo com que a recorrida permanecesse privada do uso de seu produto. Decerto que os transtornos experimentados pela autora/recorrida se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero aborrecimento.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Portanto, estabelecida a responsabilidade, resta a quantificação do dano extrapatrimonial e, nesse aspecto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expostos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo suficiente e adequada a fixação do dano moral estabelecida na sentença objurgada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios por estar a autora/recorrida desassistida de advogado nos presentes autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.